Tribunal: STF
Processo: HC 252220
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. ADEQUAÇÃO DO VALOR. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.429.243/PR (e-doc. 4, p. 110-114).



    2. Colhe-se dos autos que a parte recorrente foi condenada, em primeira instância, às penas de 1 ano e 15 dias de reclusão, pela prática do crime do art. 334-A do Código Penal (contrabando), e 1 ano e 2 meses de detenção, pela conduta tipificada no art. 70 da Lei nº 4.117, de 1962 (instalação ou utilização irregular de telecomunicações) (e-doc. 3, p. 192-210). O Juízo substituiu as penas privativas de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam, a prestação de serviços à comunidade e o pagamento de prestação pecuniária fixada em 40 salários mínimos (e-doc. 3, p. 208).



    3. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação criminal perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que negou provimento ao recurso (e-doc. 3, p. 266-276). Contra essa decisão, formalizou-se a interposição de recurso especial, indeferido na origem (e-doc. 4, p. 32-34).



    4. Visando à subida do recurso especial, a defesa interpôs agravo em recurso especial perante o STJ, tendo o Ministro Relator conhecido do agravo para não conhecer do recurso (e-doc. 4, p. 87-89). Seguiu-se o agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.  



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União sustenta a desproporcionalidade da prestação pecuniária. Destaca a incompatibilidade do valor com a realidade financeira do paciente, que tem ensino fundamental incompleto, trabalha como motorista de caminhão e é responsável pela criação de três filhos. Aponta violação ao art. 45, § 1º, do Código Penal, alegando que na sentença se fixou o montante devido tendo como único fundamento o valor da fiança paga pelo paciente. 



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação até o julgamento final do presente habeas corpus. No mérito, pretende a redução do valor da prestação pecuniária ao mínimo legal.



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Quinta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a reafirmar a visão do Ministro Relator. Entendeu inviável o conhecimento da irresignação, uma vez que “nas razões do recurso especial, a defesa não impugnou, de forma específica, explícita e precisa, as mencionadas razões de decidir”, assentando a impossibilidade de superação do óbice do enunciado nº 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    8. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Ademais, dissentir das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias a respeito da adequação do valor à capacidade econômica do paciente se mostra inviável sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, como exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANTECIPAR-SE AO PRONUNCIAMENTO DO ÓRGÃO COMPETENTE. INVIABILIDADE. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reexaminar os elementos de prova com vistas a refutar a conclusão fixada pelo Tribunal de origem quanto ao valor da prestação pecuniária (HC 84821, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJ 16/12/2005). 2. Além disso, “não cabe a esta Corte, em sede de Habeas Corpus, antecipar-se ao pronunciamento do órgão competente [Juízo da Execução – art. 147 da Lei 7.210/1984], a fim de avaliar se o montante arbitrado é, ou não, passível de ser suportado pela condenado ao tempo do cumprimento da pena” (HC 131224, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 17/11/2015). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 192.932-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/11/2020, p. 09/12/2020; grifos nossos).



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Supressão de instância. Materialidade delitiva. Análise da proporcionalidade da pena de prestação pecuniária. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instância. 2. O STF já decidiu que ‘[o] tipo penal previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/1993 constitui crime de perigo abstrato, ficando configurada a prática delitiva, uma vez comprovado o ato mediante teste com etilômetro’ (HC 254.508, Rel. Min. Marco Aurélio). 3. O caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a ‘alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas’ (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o valor estipulado para a pena de prestação pecuniária viola o princípio da proporcionalidade demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. Precedente: HC 206.161-AgR, Rel. Min. Nunes Marques. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 215.576-AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DESPROPORCIONAL À CAPACIDADE FINANCEIRA DO CONDENADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE PELA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O exame da ilegalidade ora sustentada demandaria a aprofundada análise de fatos e provas, o que, nos termos da pacífica jurisprudência desta Corte, é inviável em sede de habeas corpus. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 188.709-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/11/2020, p. 12/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. APONTADA ILEGALIDADE NO AUMENTO DA PENA-BASE FIXADA. ELEVAÇÃO JUSTIFICADA. DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO NA OPERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. NECESSIDADE DE REVISÃO DE ASPECTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade do juízo. Precedentes. 2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – impossibilidade de o paciente arcar com a pena de prestação pecuniária estabelecida –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 185.290-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator